Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE LEGAL. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. OUTROS IMÓVEIS. DOAÇÃO E OUTORGA DE PROCURAÇÕES A TERCEIROS E EM SEU FAVOR. AJUSTES RECÍPROCOS. DIREITOS ADQUISITIVOS. EXERCÍCIO DE PLENOS PODERES SOBRE ESSES BENS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM NOME DA EXECUTADA. DOMÍNIO. ABUSO DE DIREITO. OCULTAÇÃO DE BENS. FRUSTRAÇÃO OU DIFICULTAÇÃO DA PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. LEI No 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPENHORABILIDADE CONVENCIONAL. BEM DE FAMÍLIA. REGISTRO NA MATRÍCULA NO ANO DE 2021. INEFICÁCIA. PROCESSO INICIADO EM 2007 E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENDENTE DESDE O ANO DE 2011. EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO REGISTRO. IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A UM TERÇO DO PATRIMÔNIO DECLARADO DA DEVEDORA. INVALIDADE. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. Como dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável. As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o.
2. Restou comprovado que a executada realizou doação de imóvel, de forma possivelmente inoficiosa, outorga de procuração com plenos poderes de disposição a terceiros, bem como a percepção de aluguéis, em seu nome desses mesmos bens, dentre outros atos estranhos de alienação (outorgas de procurações mediante ajustes recíprocos). Tais atos configuram o abuso de direito, uma vez que visam à ocultação de bens para inviabilizar ou dificultar eventual penhora.
3. A impenhorabilidade legal de imóvel pressupõe a observância da boa-fé objetiva e a ausência de abuso de direito de propriedade. Configurado abuso de direito, violação à boa-fé objetiva ou fraude no curso do processo, a impenhorabilidade (Lei 8.009/1990) deve ser afastada, sem prejuízo ao redirecionamento da proteção legal a outro imóvel de menor valor, se houver. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. O art. 1.711 do Código Civil-CC veda a instituição de bem de família se o patrimônio afetado ultrapassar um terço do patrimônio líquido existente: “Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.”
5. De acordo com o mandado de verificação cumprido, a executada reside no imóvel há mais de vinte anos. Todavia, ela não possui outro bem imóvel em seu nome. Portanto, o terço do patrimônio disponível da agravada foi ultrapassado. Por consequência, o registro da impenhorabilidade, ao que tudo indica, é inválido.
6. O registro voluntário do bem de família possui efeitos ex nunc, conforme disposição expressa do art. 1.715 do CC: “O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.” Portanto, não pode atingir a dívida consolidada há mais de quinze anos.
7. É ineficaz a instituição voluntária do bem de família em 2021, no curso do processo que tramita desde 2007, cujo cumprimento de sentença remonta o ano de 2011, e após a adoção de diversas medidas para a localização de bens da agravada. A legislação protege o direito dos credores e de terceiros pois a instituição registral da impenhorabilidade do bem não tem efeitos retroativos. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para viabilizar, novamente, a penhora sobre o imóvel.
8. Recurso conhecido e provido.